Tribunal: TJMT
Processo: 1016780-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016780-20.2020– COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSÉ RUBENS DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor José Rubens de Oliveira, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, no procedimento investigativo n. 1001403-67.2020.8.11.0013.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 311 do Código Penal e, em seguida, colocado em liberdade; 2) “em virtude do ocorrido, teve apreendido, entre outras coisas, a Semirreboque / IDEROL, ano 1995, modelo 1996, cor prata, placa HOO-4885/MT, Chassi 9ABP14020S1141269” (sic); 3) o semirreboque não se adequa ao conceito de veículo automotor, sendo, portanto, atípico o fato investigado; 4)não há prazo para a perícia, e o semirreboque é utilizado como instrumento de trabalho; 5) “diante da evidente atipicidade do fato, imperioso se faz o trancamento das peças de investigação ou inquérito policial, caso tenha sido instaurado, com a consequente e inevitável restituição do bem apreendido” (sic).
Amparado nesses argumentos, busca “a concessão da liminar para que haja o imediato trancamento das peças de investigação ou inquérito policial, caso tenha sido instaurado, com a consequente e inevitável restituição do bem apreendido” (sic) (Id. 53287485).
É o necessário.
Decido.
Como se sabe, o trancamento de ação penal ou inquérito policial é medida excepcional, apenas admitida quando houver demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade ou carência de provas da autoria e da materialidade do ilícito.
Nesse sentido:
[...] O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. [...] (STJ, RHC 119.527/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 06/08/2020).
Como relatado pelo próprio impetrante, os fatos estão sendo apurados, sendo certo apenas após a constatação do acontecido será possível afirmar que a conduta imputada ao paciente, de fato, é atípica.
Ademais, no presente caso, a liminar pretendida tem cunho eminentemente satisfativo, o que, por si só, recomenda que a questão seja decidida em plenário.
Desse modo, indefiro a liminar.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2018.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.